Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719572-35.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GL MONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DE S P A C H O A parte agravante juntou o comprovante de pagamento ID 71440089. Contudo, sem o boleto de pagamento não é possível verificar se o comprovante de pagamento se refere a este processo. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o boleto de pagamento do preparo, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. CARLOS MARTINS Relator